Tribunal: TJDFT
Processo: 0731274-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731274-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRED BATERIAS, TROCA DE OLEO E PECAS PARA AUTO LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRED BATERIAS, TROCA DE ÓLEO E PEÇAS PARA AUTOR LTDA-ME contra a decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário que, nos autos da ação de conhecimento (declaratória de nulidade) n. 0707439-63.2021.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória, visando impedir o agravado de demolir parte da sede da empresa (ID 104368190, origem). Do cotejo dos autos, denota-se que a cópia do Auto de Intimação Demolitória (ID 104160311, origem) encontra-se ilegível, razão pela qual não se pode aferir suas razões e a legislação infringida, sendo tal informação essencial para o deslinde da controvérsia. Neste sentido, em observância ao § 3o, do artigo 1.017 e ao parágrafo único, do artigo 932, ambos do CPC, determino a intimação do agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar a documentação exigível. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator